Tribunal: TJDFT
Processo: 0008975-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008975-80.2016.8.07.0001 RECORRENTE: EPC CONSTRUÇÕES S/A RECORRIDA: POLIMIX CONCRETO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS. CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. LITISPENDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM. CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS. FATOR DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO. INADIMPLEMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. I – A EPC Construções S/A, autora da ação declaratória de inexigibilidade de títulos cumulada com indenização por danos materiais e morais, renovou os mesmos pedidos na reconvenção à monitória, o que configura a litispendência, pressuposto processual negativo que gerou a extinção da reconvenção, sem resolução do mérito, art. 485, inc. V, do CPC. II – As provas constantes dos autos, notadamente a perícia judicial, demonstram que a contratada Polimix Concreto Ltda. forneceu concreto para a construção de viadutos na BR-040 com resistência inferior à exigida no contrato firmado com a contratante EPC Construções S/A, o que evidencia a procedência dos pedidos de inexigibilidade dos débitos referentes à relação contratual (processo no 0011150-47.2016.8.07.0001) e de sustação dos protestos (processo no 0006774-18.2016.8.07.0001), e, por consequência, de improcedência do pedido monitório (processo no 0008975-80.2016.8.07.0001), tal como decidido pela r. sentença. III – Os danos materiais correspondem à efetiva perda patrimonial e a contratante EPC Construções S/A não comprovou os efetivos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual por parte da contratada Polimix Concreto Ltda. IV – Os protestos das duplicatas mercantis somente foram definitivamente sustados por meio da r. sentença única, que declarou a inexigibilidade dos débitos, o que exclui a ocorrência do alegado dano moral. V – O recebimento de concreto com resistência inferior à exigida no contrato, embora frustre expectativa legítima da pessoa jurídica contratante, trazendo-lhe aborrecimentos, não ofende sua honra objetiva. VI – Apelações desprovidas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 8o, do CPC, requerendo a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência pelo critério de equidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigos 324, § 1o, inciso II, e 491, § 1, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o simples fato do direito ser ilíquido não importa, em absoluto, na sua improcedência. Defende a possibilidade de sentença ilíquida no que diz respeito aos danos materiais, de modo que a apuração do quantum debeatur pode ser aferido em sede de liquidação de sentença. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que faz jus à reparação por dano moral, em razão do abalo a sua imagem e bom nome comercial decorrente do protesto indevido de títulos inexigíveis, assim como diante da VIA 040/INVEPAR, contratante da construção do viaduto, que teve que ser demolido em decorrência do fornecimento de concreto de má-qualidade pela parte contrária, sendo o dano moral, na espécie, inclusive, in re ipsa. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ADILSON DE CASTRO JÚNIOR, OAB/DF 37.783 (ID. 26222443 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, § 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações concernentes à recorrida sejam realizadas em nome do advogado ADILSON DE CASTRO JÚNIOR, OAB/DF 37.783 (ID. 26222443 - Pág. 8). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016